Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-43.2015.8.11.0053
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001810-43.2015.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LINDOMAR GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 000.940.981-58 (RECORRENTE), MATEUS PEREIRA DE JESUS (VÍTIMA), JOAO BOSCO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 377.981.971-68 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO NUNES DE SOUZA - CPF: 025.708.391-08 (ASSISTENTE), IVAN GONÇALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), MATEUS PEREIRA DE JESUS (ASSISTENTE), ADILES DIAS DE MORAES (ASSISTENTE), ERIK GONCALVES DE MOURA - CPF: 041.121.731-30 (ASSISTENTE), ADILES DIAS DE MORAES - CPF: 581.421.771-53 (ASSISTENTE), WELLITHON DIAS GONCALVES - CPF: 058.596.101-81 (ASSISTENTE), ANDERSON EMANOEL DA SILVA - CPF: 005.771.391-00 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001810-43.2015.8.11.0053

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LINDOMAR GONCALVES DE QUEIROZ

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, I e IV, C/C ART.14, II, DO CP) – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - TESES CONFLITANTES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor.

Havendo mais de uma versão sobre a dinâmica dos fatos, com indícios de que o motivo dos disparos foi porque a vítima tentou defender seu amigo contra agressões perpetradas pelo réu, cabe ao Conselho de Sentença verificar sobre a questão da existência ou não do motivo torpe,
posto demandar um aprofundamento nos elementos de convicção, o que é vedado na fase da pronúncia
.

À medida que
recurso capaz de tornar a vítima indefesa é aquele análogo à traição ou embocada, o disparo efetivado enquanto o ofendido corre em fuga, pode, dependo do caso concreto, vir a caracterizar circunstância qualificadora disposta no inciso IV, do § 2º, do artigo 121 do CP.

Assim, demonstrado no sumário da culpa que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo pelas costas, isso enquanto supostamente fugia indefesa, cabe ao Conselho de Sentença decidir definitivamente sobre a presença ou não da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, por demandar análise mais acurada das provas, impossível de ocorrer no juízo perfunctório realizado nesta quadra processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lindomar Gonçalves de Queiroz, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leveger-MT, que o pronunciou em razão da prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada, previsto no artigo 121, § 2º, I e IV , c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Postula por absolvição sumária, sob alegação de que agiu em legítima defesa.

Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também manifestou pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume em averiguar se as provas coligidas no sumário da culpa são evidentes a ponto de permitir uma absolvição sumária, posto que, para tanto, imprescindível é a existência de prova plena acerca da legitima defesa.

Para melhor compreender a questão posta, necessário se faz compilar trechos da denúncia:

“[...]
Ressai dos autos que na noite do fato, a vítima, seu amigo Wellihton e o denunciado se encontravam numa festa religiosa, denominada "Anjo da Guarda", no referido distrito de Mimoso, quando em determinado momento, a vítima Mateus e seu amigo Wellithon se afastaram do salão de baile, não se sabendo ao certo se para buscar bebidas no carro ou se para descansarem nele,
sendo certo que quando voltavam do carro em direção ao salão de festas, o denunciado passou a agredir Wellithon, apertando-lhe o pescoço.

Não conseguindo, sozinho, desvencilhar-se do seu agressor, Wellihton pediu socorro à Mateus, o qual, em defesa do amigo, passou a desferir murros e chutes no denunciado, na tentativa de fazê-lo soltar Wellihton, quando então conseguiram desvencilhar-se do agressor Lindomar, e tentaram correr para safar-se daquela situação
.

Insatisfeito com a conduta de Mateus, de interferir em defesa do amigo Wellihton, o denunciado sacou a arma de fogo que trazia consigo, e atirou contra a vítima Mateus, pelas costas, quando esta, juntamente com

Wellihton, estavam em fuga, vindo o disparo atingir a região espondiliana torácica direita de Mateus.

De acordo com o laudo pericial de fls. 09/15: "O Periciando foi atingido por PAF, necessitando de procedimento médico em caráter de emergência, ou seja, caso não fosse feito, o mesmo evoluiria a óbito." (fls. 57/61). Após o disparo populares socorreram a vítima, enquanto o denunciado empreendia fuga do local. Não há qualquer dúvida quanto ao dolo de matar com que agiu o denunciado, posto que se dirigiu à festa, diga-se de passagem uma festa religiosa, armado de revólver, o que por si só demonstra a perversidade de sua índole. Ademais, efetuou disparo contra a vítima em região de alta letalidade, não tendo a vítima ido a óbito pelo eficaz socorro médico recebido, além, é claro, da proteção recebida da Providência.
Ao efetuar o disparo contra a vítima Mateus para vingar-se da conduta deste, em defender o amigo Wellihton do ataque do próprio denunciado, agiu o denunciado por motivação torpe
.
Ao sacar seu revólver de inopino, e disparar contra a vítima Mateus, pelas costas, quando este encontrava-se em fuga, o denunciado agiu mediante surpresa, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mesmo porque, estando em uma festa religiosa, a vítima jamais poderia supor que o denunciado estivesse no local, armado de revólver.

De acordo com o laudo pericial de fls. 09/15: "O Periciando foi atingido por PAF, necessitando de procedimento médico em caráter de emergência, ou seja, caso não fosse feito, o mesmo evoluiria a óbito." (fls. 57/61). Após o disparo populares socorreram a vítima, enquanto o denunciado empreendia fuga do local.

Não há qualquer dúvida quanto ao dolo de matar com que agiu o denunciado, posto que se dirigiu à festa, diga-se de passagem uma festa religiosa, armado de revólver, o que por si só demonstra a perversidade de sua índole. Ademais, efetuou disparo contra a vítima em região de alta letalidade, não tendo a vítima ido a óbito pelo eficaz socorro médico recebido, além, é claro, da proteção recebida da Providência.

Ao efetuar o disparo contra a vítima Mateus para vingar-se da conduta deste, em defender o amigo Wellihton do ataque do próprio denunciado, agiu o denunciado por motivação torpe.

Ao sacar seu revólver de inopino, e disparar contra a vítima Mateus, pelas costas, quando este encontrava-se em fuga, o denunciado agiu mediante surpresa, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mesmo porque, estando em uma festa religiosa, a vítima jamais poderia supor que o denunciado estivesse no local, armado de revólver
.[...]” ( id.

215446946 - Pág. 3).

Pelo que foi apurado preliminarmente, o recorrente Lindomar e o ofendido Mateus Pereira de Jesus estavam participando de uma festa, quando, em certo momento, acabaram se desentendendo, fato este que acabou gerando uma briga, na qual a vítima veio a ser alvejada por um disparo de arma de fogo.

O ofendido e a vítima confirmaram os fatos, cada qual trazendo sua versão fática e sua justificativa acerca do motivo da briga.

O ofendido Mateus afirmou que quando tentou defender seu amigo Wellinton, desferiu um chute no recorrente, mas, em seguida, saiu correndo, momento que acabou sendo atingido pelas costas por um disparo de arma de fogo realizado por Lindomar.

Por sua vez, o recorrente Lindomar confirmou a confusão e os disparos.

Contudo, ressalvou que assim fez em legitima defesa, pois a vítima teria feito menção que pegaria uma arma.

Quando questionado pelo juízo por qual motivo a confusão teria se dado, o recorrente explicou que já havia brigado com o Wellithon em outra festa, quando desferiu um tapa em seu rosto, porque ele teria derrubado seu copo de Whisky, chamando-o para brigar.

Devido ao fato anterior, a vítima teria passado a dizer para seu sobrinho que, caso fosse à festa de mimoso, local onde ocorrera o homicídio, pegaria ele.

Segundo ainda afirmou o apelante, mesmo diante de tal ameaça, ele resolveu ir à festa, porque ninguém teria o direito de proibir outras pessoas a se divertirem, conforme teria dito aos seus familiares.

Quando estava indo embora da festa, já na estrada, ele se deparou com o ofendido e seu primo, os quais partiram para cima dele, quando começaram a trocarem socos.

Durante a luta corporal, o apelante teria dado um chute em um deles, o qual se afastou, fazendo menção que iria buscar uma arma de fogo, motivo pelo qual se precipitou e efetivou os disparos com seu revolver, com o fim de evitar sua morte.

Já Wellithon Dias Goncalves, amigo do ofendido afirmou que quem iniciou a briga foi o apelante, o qual sacou a arma, sendo que tentou contê-lo, sem sucesso, pelo que saíram correndo, quando Lidomar teria efetivado os disparos que alvejaram a vítima.

Diante desse quadro, podemos concluir que há duas versões acerca da dinâmica dos fatos, logicamente conflitantes, a tornar inviável o reconhecimento da tese de legítima defesa na fase do sumário da culpa.

Nos termos do art. 415 do CPP, o juízo de mérito somente deve ser feito quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, dentre outras hipóteses de absolvição sumárias descritas em seus demais incisos.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor.

Esse mesmo raciocínio deve ser utilizado com relação às circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio.

Ao ser ler inicial acusatória, pode-se verificar o Promotor de Justiça considerou como motivo torpe o fato de o recorrente ter atirado na vítima Mateus, numa reação à atitude deste de ter tentado defender seu amigo Wellinhton das agressões praticados pelo próprio réu.

Por tudo que foi dito em juízo pelas testemunhas e pelo próprio acusado, vê-se que a suposta rusga anterior não seria com a vítima Mateus, mas, sim, seu amigo Wellinhton.

Deste modo, não há como dizer que a conduta do recorrente deu-se em razão de uma animosidade anterior com o ofendido Mateus, principalmente por falta de provas nesse sentido.

Está claro na denúncia que o ofendido Mateus apenas tentou defender seu amigo das agressões praticadas pelo recorrente Lindomar.

No entender da acusação, o fato de acusado ter atirado na vítima Mateus, simplesmente por tentar salvar seu amigo das agressões, constituiu motivo torpe.

Como visto, esses indícios iniciais foram, de certa forma, confirmados pelas declarações da vítima e do próprio apelante, os quais revelaram todas as circunstâncias que envolveram o delito, apesar da contradição entre as versões apresentadas.

Assim, havendo mais de uma versão sobre a dinâmica dos fatos, com indícios de que o motivo dos disparos foi porque a vítima tentou defender seu amigo contra agressões perpetradas pelo réu, cabe ao Conselho de Sentença verificar sobre a questão da existência ou não das qualificadoras do crime,
posto demandar um aprofundamento nos elementos de convicção, o que é vedado na fase da pronúncia
.

Em relação à qualificadora pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, vê-se que há indícios sobre sua ocorrência, malgrado o conflito de versões, devendo, também, ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença.

Para o Ministério Público, o recorrente Lindomar, ao agir mediante surpresa, atirando quando a vítima estava em fuga, acabou por dificultar a defesa, ainda mais porque esta não poderia prever que aquele estaria armado numa festa religiosa.

Vê-se que os fatos supostamente caracterizadores da qualificadora seria o disparo realizado enquanto a vítima simplesmente fugia e o porte imprevisto da arma de fogo em festa de natureza religiosa.

Sabe-se que o simples fato de a vítima vir a ser alveja pelas costas, por si só, não leva a incidência automática da qualificadora prevista no IV do § 2º, do artigo 121 do CP, sendo necessário um aprofundamento maior acerca de circunstâncias fática, o que só é permitido na fase do juízo da culpa.

No entanto, demonstrado no sumário da culpa que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo pelas costas, isso enquanto supostamente fugia indefesa, cabe ao Conselho de Sentença decidir definitivamente sobre a presença ou não da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, por demandar análise mais acurada das provas, impossível de ocorrer no juízo perfunctório realizado nesta quadra processual.

À medida que
recurso capaz de tornar a vítima indefesa é aquele análogo à traição ou embocada, o disparo efetivado enquanto o ofendido corre em fuga, pode, dependo do caso concreto, vir a caracterizar circunstância qualificadora disposta no inciso IV, do § 2º, do artigo 121 do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, e, em dissonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024